Tribunal: TJES
Processo: 5006142-62.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Contratuais
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006142-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO & ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: RONY RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte adversa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que defere o benefício da gratuidade da justiça.

RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015 do CPC estabelece, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A decisão que defere a gratuidade da justiça não está incluída entre essas hipóteses.

A flexibilização do rol do art. 1.015 do CPC, admitida pelo STJ no Tema 988, exige demonstração de urgência, o que não se verifica na hipótese, pois a questão pode ser arguida em preliminar de contestação, contrarrazões ou em petição específica nos próprios autos.

O § 1º do art. 100 do CPC prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento apenas contra decisão que indefere o pedido de gratuidade, inexistindo previsão de recurso autônomo contra decisão concessiva do benefício.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É incabível agravo de instrumento contra decisão que defere o benefício da gratuidade da justiça, por ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC. 2. A ausência de urgência impede a aplicação das hipóteses de mitigação previstas no Tema 988/STJ.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006142-62.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Advogado do(a) AGRAVANTE: ANTONIO AUGUSTO DALLAPICCOLA SAMPAIO - ES9588-A
AGRAVADO: RONY RODRIGUES DE OLIVEIRA

VOTO

A decisão monocrática, ora agravada, foi proferida nos seguintes termos:

“[...].

No caso em tela, tenho que ausente requisito intrínseco de admissibilidade recursal, isto é, o cabimento.

Denota-se que o presente recurso não se enquadra no rol das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento imposto pela nova legislação processual.

O agravante pretende a reforma da decisão que deferiu a gratuidade da justiça ao agravado. Ocorre que o objeto dessa decisão não se amolda a nenhuma das hipóteses dos incisos do artigo 1.015, do CPC, o que conduz em sua não admissão.

Ademais, destaca-se que nem mesmo a flexibilização das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento é capaz de alterar o entendimento aqui exposto, tendo vista a inexistência de urgência, porquanto a parte poderá suscitar a questão em preliminar de apelação ou contrarrazões.

[...].”.

Nos termos do art. 1.015, do CPC, o agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas em seus incisos, dentre as quais não se inclui a decisão que defere o benefício da gratuidade da justiça. Além disso, o presente caso tampouco se enquadra nas hipóteses de mitigação, conforme decidido no Tema 988/STJ, eis que ausente a urgência.

O §1º do art. 100 do CPC dispõe, de forma clara, que
“o recurso cabível contra a decisão que indeferir o pedido de gratuidade da justiça é o agravo de instrumento”
. Trata-se, portanto, de previsão restritiva, que não contempla o manejo do agravo contra decisão concessiva do benefício, justamente por inexistir, neste caso, qualquer prejuízo à parte contrária que justifique a sua imediata impugnação por meio de recurso autônomo.

Eventual inconformismo com o deferimento da gratuidade pode ser arguido pela parte contrária em preliminar de contestação ou contrarrazões, ou ainda mediante a formulação de pedido de revogação, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso, conforme dispõe o
caput
do art. 100, do CPC.

Do exposto, conheço e
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.